Tribunal: TJDFT
Processo: 0719749-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719749-58.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO GUIMARAES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Guimarães de Souza contra decisão (ID 24619166) proferida pelo Juiz Raimundo Silvino da Costa Neto, em exercício na 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, que, na ação de busca e apreensão n. 0712394-85.2021.8.07.0003, deferiu a medida liminar e determinou a busca e apreensão do veículo descrito na inicial. Em suas razões recursais (ID 26649165), sustenta ter firmado contrato de financiamento com a instituição financeira agravada, comprometendo-se ao pagamento de 36 (trinta e seis) prestações mensais e sucessivas, no valor de R$1.218,57 (mil duzentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos), e uma parcela no montante de R$25.589,97 (vinte e cinco mil e quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos). Em contrapartida, a agravada transferiu, em alienação fiduciária, o veículo versa SL 1.6 16V – chassi n. 94DBCAN17JB210721, marca nissan, placa PBC-3862, cor brana e renavam n. 001139941183. Argumenta que sofreu, durante a pandemia, várias rescisões contratuais, o que ocasionou queda substancial de seus rendimentos e que, em 29/5/2021, foi surpreendido com a ação de busca e apreensão, considerando já ter quitado 36 (trinta e seis) das 37 (trinta e sete) parcelas negociadas e, ainda, o fato de estar em tratativas de acordo junto à instituição financeira. Alega que não foi informado sobre a possibilidade de acionar o seguro “proteção financeira” do financiamento, indicando que o acionamento do seguro, bem como a correta incidência dos juros remuneratórios e taxas ilegais inseridas no financiamento, compensaria qualquer mora, ou, no mínimo, a diminuiria substancialmente. Frisa que a notificação extrajudicial é nula, já que fora recebida por pessoa estranha à relação contratual. No seu entendimento, a ausência de intimação válida ocasiona a ilegitimidade e retira o interesse de agir. Insiste que a purgação da mora é essencial à busca e apreensão, a teor da súmula n. 72 do colendo STJ. Sustenta que o deferimento da tutela de urgência não observou aos requisitos legalmente previstos e que poderá ocasionar irreversibilidade da medida, já que uma vez apreendido o veículo, o bem poderá ser levado a leilão. Além disso, argumenta não ter sido demonstrado risco de perecimento de direito. Tece considerações acerca do adimplemento substancial, alegando ter adimplido 36 (trinta e seis) das 37 (trinta e sete) prestações contratadas. Ainda, aduz que o contrato possui cobranças abusivas, entre as quais indica tarifa de cadastro; tarifa de registro de contrato; e seguro proteção financeira. Ademais, argumenta que o veículo é utilizado para resolver questões dos seus filhos menores. Menciona já ter adimplido R$65.570,15 (sessenta e cinco mil quinhentos e setenta reais e quinze centavos), argumentando que o valor pode ser maior, o que só poderá ser evidenciado por meio de prova pericial. Pugna pelo deferimento do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o conhecimento e provimento do agravo de instrumento. A parte agravante pleiteou o deferimento da gratuidade de justiça, motivo pelo qual foi determinado que comprovasse a presença dos requisitos necessários (ID 26662426). O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (ID 26922465). É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Guimarães de Souza contra decisão (ID 24619166) proferida pelo Juiz Raimundo Silvino da Costa Neto, em exercício na 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, que, na ação de busca e apreensão n. 0712394-85.2021.8.07.0003, deferiu a medida liminar e determinou a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, proferida nos seguintes termos: Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO RCI BRASIL S.A em desfavor de BRUNO GUIMARAES DE SOUZA, com base em contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária, nos termos do Decreto-Lei 911/69. Demonstrada pela notificação do devedor e presentes os demais pressupostos autorizadores, com a existência do contrato e a ocorrência da mora, defiro a liminar requerida e determino a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, que deverá ficar em poder do representante da parte autora, constando do auto de busca, apreensão e depósito as especificações, as condições, a quilometragem e a quantidade de gasolina do veículo. Desde já autorizo o cumprimento do mandado em horário especial, nos termos no artigo 212, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil de 2015. Após, cite-se a parte devedora para contestar o pedido, em 15 dias, ou pagar a integralidade da dívida pendente, no prazo máximo de cinco dias, contados do cumprimento da liminar, nos termos do artigo 3o, § 2o, do Decreto-lei 911/69. O(A) Oficial(a) de Justiça deverá cumprir a diligência no endereço indicado no mandado, certificando detalhadamente as pessoas que residam no local, o telefone e tratando-se de empresa, o nome do representante legal. Caso o veículo seja localizado em endereço diverso, as circunstâncias deverão ser certificadas, ficando o oficial de justiça autorizado a cumprir o mandado no novo endereço. Poderá ficar como depositário do bem pessoa indicada pela parte autora, que deverá fornecer os meios necessários à remoção do bem. Defiro o emprego de reforço policial e arrombamento, caso seja necessário. Retire-se a restrição de sigilo, porquanto não há pedido neste sentido. Na hipótese, reputam-se ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida ora buscada. Impende consignar que a teoria do adimplemento substancial não se mostra, de plano, aplicável aos contratos garantidos por alienação fiduciária, ao revés do alegado pela recorrente. Nesse sentido, é o entendimento desta egrégia 2a Turma Cível de que é inviável a aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, porquanto incongruente com a lei de regência do instituto - a qual expressamente exige o pagamento integral da dívida pendente (Acórdão n. 1186125, 07083950720198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 22/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ainda, conforme consta da r. decisão agravada, ficou evidenciada a mora da ré, ora agravante, pela notificação extrajudicial emitida à devedora (ID 91163263 do processo de referência), à luz do disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, segundo o qual a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Frise-se que a notificação foi encaminhada para o mesmo endereço constante no contrato firmado entre as partes (ID 91163263 dos autos de origem), o que, em princípio, revela a ausência de qualquer nulidade. Ademais, na presente hipótese a diligência de busca e apreensão já foi devidamente cumprida, conforme certidão do Oficial de Justiça, acostada ao ID 93304377 dos autos de origem, não se mostrando adequada determinação para imediata devolução do bem, ausente prova cabal do prévio adimplemento das parcelas do financiamento, sendo certo que a própria parte agravante não refuta a existência do débito em atraso. Assim, em um exame prévio, revela-se escorreita a r. decisão que determinou liminarmente a busca e apreensão do bem, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69. Dessa maneira, neste juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, tenho por ausentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo vindicado. Com efeito, o debate ora incitado deverá ser analisado com a profundidade necessária após a completa instrução do presente recurso, com a oitiva da parte agravada. Ainda, acerca do deferimento do efeito suspensivo ao recurso, colham-se as lições de Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero; e Luiz Guilherme Marinoni[1]: Suspensão da Decisão Recorrida. A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). Como o direito brasileiro admite expressamente tutela contra o ilícito (art. 497, parágrafo único, CPC), é um equívoco imaginar que apenas a tutela de urgência contra o dano (“risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”) justifica a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Se há iminência da prática, reiteração ou continuação de um ato ilícito ou se é urgente a remoção do ilícito, esses fatos servem igualmente para evidenciar a necessidade de tutela de urgência capaz de justificar a concessão de efeito suspensivo. O que interessa para a concessão de efeito suspensivo, além da probabilidade de provimento recursal, é a existência de perigo na demora na obtenção do provimento recursal. Na hipótese, não se verifica a presença de elementos capazes de justificar o deferimento do efeito suspensivo, tampouco a antecipação da tutela recursal, traduzida na ordem para a imediata devolução do veículo apreendido. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Desse modo, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] ARENHART, s. c.; MITIDIERO, D.; MARINONI, L. G. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. 4. ed. em e-book baseada na 4. ed. impressa.